Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728973-54.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: J.S.C.J. PACIENTE: M.U.D. AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.U.D., contra ato do d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF que, nos autos de no 0712761-46-2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05.07.2020, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 129, § 9o do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica); art. 140, caput, do Código Penal (injúria); art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), c/c art. 5o, caput, Inc. III da Lei Maria da Penha (ID 18607569). Acrescenta que a audiência de custódia ocorreu no dia 07.07.2020 e, nada obstante a defesa do autuado tenha requerido a concessão da liberdade provisória, o d. Juízo no NAC converteu o flagrante em prisão preventiva. Alega que, até o presente momento, não foi sequer oferecida denúncia em desfavor do paciente, que se encontra recolhido desde a data da prisão em flagrante e sofrendo constrangimento ilegal decorrente da inobservância da razoável duração do processo. Sustenta que o paciente é pessoa de bom caráter, não ostentando nenhum mandado de prisão preventiva contra si, apresenta bons antecedentes e nunca foi preso anteriormente. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O paciente foi preso em flagrante no 05.07.2020, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 129, § 9o do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica); art. 140, caput, do Código Penal (injúria); art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), c/c art. 5o, caput, Inc. III da Lei no 11.340/2006 (inquérito policial no 100/2020 - DEAM II, ocorrência policial no 292/2020 – DEAM II, autos no 2020.03.1.004352-0). O d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em 07.07.2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima, nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Ressalte-se que o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor invadiu a casa de sua amiga e, no local, teria passado a proferir xingamentos em seu desfavor, além de ter desferido um soco em desfavor de sua amiga, a qual teria chegado a desmaiar. Ainda, como a vítima chegou ao local em momento posterior, ele teria partido para cima dela, desferindo um soco em seu olho esquerdo, além de tê-la xingado e pegado um pedaço de pau para agredi-la, tendo sido impedido por W., que estava na companhia do ofensor. Ressalte-se ainda que, de acordo com o relato da vítima, o autuado ainda estaria com uma arma de fogo na cintura, tendo a sacado durante as agressões. Ademais, o desenrolar dos fatos somente não foram ainda mais graves, em virtude de Willian ter arrastado o custodiado para fora e o levado embora. Os fatos são gravíssimos e a prisão se mostra necessária. Além disso, a vítima narra histórico de violência domestica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta outros procedimentos recentes por violência domestica e familiar. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de M. U. D. (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) vítima(s), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial para o caso de o custodiado ser colocado em liberdade. Desta feita, há a necessidade da adoção de medida emergencial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. Desta forma, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), impondo ao ofensor o: a) proibição de contato com a(s) ofendida(s) e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores, b) proibição de se aproximar da(s) ofendida(s) e de seus familiares, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 500 (quinhentos) metros. (...) CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 18607570, págs. 1/2. Grifou-se. Com adaptações). Em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, notadamente diante do histórico de violência doméstica e familiar. Noutro giro, o impetrante aponta que o ato coator, que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente, teria sido praticado nos autos de no 0712761-46-2020.8.07.0003, porém, deixou de colacionar aos autos cópia da indigitada decisão. Em consulta ao andamento processual eletrônico, verifica-se que estes autos mencionados dizem respeito a pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o d. Juízo natural e que foi indeferido, em 29.07.2020, nos seguintes termos: (...) Verifico que razão assiste ao Ministério Público quando pugna pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se mudado, considerando que a prisão só se deu em virtude da gravidade dos fatos. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Segundo o que consta na ocorrência policial, o acusado violou o domicílio das vítimas, oportunidade em que agrediu as vítimas, sua ex-companheira e a amiga dela, e, conforme relatos das vítima, o requerente encontrava-se na posse de uma arma de fogo, a qual não foi encontrada na diligência realizada pelos policiais. Ademais, o ofensor possui ação penal neste Juízo onde se apura a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em desfavor da mesma vítima, sua ex-companheira, o que reforça a gravidade da situação e a necessidade da tutela extrema da prisão do autor do fato, ante uma probabilidade grande de que o mesmo possa causar algum mal injusto e irreparável à vítima, considerando seu comportamento violento e descontrolado. Ressalte-se que, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Nessa esteira, na audiência de custódia, o juízo do NAC entendeu ser o caso de converter em preventiva a prisão em flagrante, visto ter verificado presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Consigno, por oportuno, que esse juízo não é instância revisora das decisões do NAC, de modo que apenas na situação em que ocorrer alteração fática após a conversão da prisão em flagrante em preventiva é que seria o caso de exame por esse juízo natural, nos moldes do artigo 316 do CPP. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCOS UELBE DIAS. (Grifou-se). Diante dessas das circunstâncias, a princípio, verifica-se que as atitudes do paciente demonstram periculosidade social e estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de demovê-lo da ideia das agressões contra sua ex-companheira. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão de reiteração da conduta do paciente, o que indica o seu destemor diante da atuação estatal, visto que, mesmo já respondendo a ação penal por delitos de lesão corporal e ameaça, voltou a praticar novas condutas em desfavor da ex-companheira e da amiga dela, vindo a ser preso em flagrante por policiais militares. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva encontra amparo na periculosidade do paciente e na sua persistência em investir contra a ex-companheira. Portanto, em análise perfunctória, entendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, da consulta ao andamento processual eletrônico aos autos de no 2020.03.1.004352-0, constata-se que os autos foram recebidos do Ministério Público em 10.08.2020. Prudente, portanto, que se aguarde a manifestação da autoridade apontada como coatora. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento, bem como requisite-se o envio de cópia da denúncia, caso tenha sido oferecida. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR